Tribunal: TJSP
Processo: 1031681-64.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA, DECORRENTE DE ACORDO PARA FUTURA EMPREITADA EFETIVADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS